Tribunal: STF
Processo: HC 240037
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 905.130.  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal. Foram subtraídos R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais) e, “em audiência de custódia foi concedida liberdade provisória ao paciente, por se tratar de acusado primário, bem como pela ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal” (doc. 2, fl. 96).



    Em habeas corpus de trâmite no Tribunal de origem, a ordem foi denegada conforme seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS - Artigo 155, do Código Penal - Pleito de trancamento da ação penal, pela incidência do princípio da insignificância - Princípio que não incide na espécie, à luz da jurisprudência desta c. câmara - Ausência de previsão legal - Delito de menor repercussão, ademais, que já encontra responsabilização proporcional perante o direito penal. Ordem denegada.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da ação. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de aplicação do princípio da insignificância e consequente trancamento do processo.



    Argumenta que a “ofensividade da conduta praticada e a inexpressividade da lesão jurídica provocada é diminuta, uma vez que subtraídos 228 reais, dos quais 188 foram restituídos a vítima, o que implica em um furto de 40 reais, bem de natureza fungível, não importando em apreço da vítima a res furtiva. Além disso a conduta não foi cometida com uso de violência ou grave ameaça. E ainda, em momento posterior, o montante de 40 reais também foi restituído a vítima, pelo paciente”. Destaca, ainda, que o “paciente é primário e não possui qualquer antecedente, seja ações penais, inquéritos, ou processos da Vara da Infância e da Juventude”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Isto posto, requer-se: 



    I. O conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus, e subsidiariamente a concessão de ofício da medida liminar declarando a atipicidade material da conduta do paciente, e o trancamento do processo penal; 



    II. O conhecimento e o processamento do presente writ, e subsidiariamente a concessão da ordem de ofício, para, confirmando eventual liminar concedida, reconhecer ao caso concreto a aplicação do princípio da insignificância, e determinar o trancamento da ação penal, ou sustação de ANPP celebrado, com a revogação das medidas cautelares impostas por ocasião da instauração do processo; 



    III. A intimação do Ministério Público; 



    IV. A requisição de informações as autoridades coatoras, caso seja o entendimento.”



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:  



    “[...] Na hipótese dos autos, a defesa alega, em síntese, que a conduta é atípica, porquanto, embora subtraído R$ 228,00, a maior parte do valor foi devolvido (R$ 188,00). Pugna, assim, pela aplicação do princípio da insignificância. 



    Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio da insignificância deve ser analisado em correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, observando se, ainda, a presença dos seguintes vetores: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada (HC 84412, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19/11/2004). 



    A Terceira Seção desta Corte, ao firmar seu entendimento sobre a matéria, consignou, ainda, que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo, excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso. Isso porque referido princípio não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem se sujeitar ao Direito Penal. 



    Nesse contexto, tem-se que a lesão econômica é apenas um dos vetores a ser analisado para se aferir a possibilidade de incidência do princípio da insignificância. Dessarte, não é suficiente se tratar de bens avaliados em valor inferior a 10% do salário mínimo, porquanto não se trata de requisito isolado, devendo ser analisado em conjunto com as demais particularidades do caso concreto. 



    Na hipótese dos autos, o valor subtraído excede 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (25/2/2024), não se verificando, assim, a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. Relevante anotar que o fato de parte do valor ter sido devolvido não interfere no valor efetivamente subtraído.



    [...]



    Nesse contexto, não há se falar em aplicação do princípio da insignificância na hipótese dos autos. 



    Pelo exposto, não conheço do mandamus.”



    Deveras, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:  



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2016)  



    Habeas corpus. Penal. Princípio da insignificância. Condenação. Pena restritiva de direitos. Furto em detrimento de estabelecimento comercial no período noturo de 2 (duas) barras de ferro avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Res furtiva restituída à vítima. Ausência de prejuízo material. Paciente primário não costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio. Reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento. Conduta que não causou lesividade relevante à ordem social. Satisfação concomitante dos vetores exigidos pela Corte ao reconhecimento da insignificância. Ordem concedida. 1. A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido a Corte, exige a satisfação de determinados requisitos, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/04). 2. No caso dos autos, consoante se extrai da sentença de primeiro grau, é diminuto o valor da res furtiva, vale dizer, 2 (duas) barras de ferro “viga G” avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), assim como o paciente é primário, não se podendo abstrair das circunstâncias referidas no édito condenatório ser ele costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio, tanto que foi agraciado com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 3. Plausibilidade da tese sustentada pela defesa, já que o caso não se enquadra em nenhuma daquelas situações reconhecidas pelo Tribunal Pleno como óbice à incidência do princípio da insignificância, vale dizer, as hipóteses de furto qualificado e a caracterização de habitualidade delitiva específica ou reincidência (v.g. HC nº 123.108/MG; HC nº 123.533/SP; HC nº 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 4. A hipótese de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, não deve ser interpretada como óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o furto foi praticado por agente primário em detrimento de estabelecimento comercial que não sofreu qualquer tipo de prejuízo material, segundo se infere dos autos, pois as 2 (duas) barras de ferro foram restituídas à empresa vitimada. 5. Não se mostra razoável movimentar o aparelho estatal para conferir relevância típica a um furto de pequena monta quando, como já sinalizado pelo Ministro Gilmar Mendes, “as condições que orbitam o delito revelam a sua singeleza miudeza e não habitualidade” (HC nº 94.220/RS, Segunda Turma, DJe de 1º/7/10). 6. O reconhecimento da inexistência de prejuízo material para o estabelecimento comercial vitimado e o fato de o paciente não ser contumaz, quando associados ao argumento de que a conduta não causou lesividade relevante à ordem social, recomendam a aplicação do postulado da bagatela. 7. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a incidência do princípio da insignificância no caso, absolvendo-se, assim, o paciente com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (HC 136.896, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/2/2017)  



    In casu, o Ministério Público do Estado de São Paulo consignou, em parecer apresentado perante o Tribunal Local, que “a conduta praticada por Maycon denotou razoável “ofensividade” diante da significativa investida contra o patrimônio alheio. De outro lado, altamente reprovável foi o comportamento do réu que, abordou a vítima, enquanto esta trabalhava, vendendo sorvetes, e a convidou para fazer um programa sexual. A vítima se negou, respondendo que não fazia esse tipo de coisa e continuou andando, empurrando seu carrinho de sorvete, sem dar atenção ao paciente. Porém, Maycon continuou acompanhando a vítima, quando, de repente, teria colocado a mão no seu bolso traseiro, subtraindo a quantia de R$ 228,00. A vítima tentou correr atrás do indivíduo, para reaver o dinheiro, mas não o alcançou. Passadas as características do referido indivíduo, bem como o rumo que ele teria tomado, os policiais saíram em diligência pelas proximidades, tendo localizado o investigado”. 



    Ainda, observo que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o valor subtraído excede 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (25/2/2024), não se verificando, assim, a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. Relevante anotar que o fato de parte do valor ter sido devolvido não interfere no valor efetivamente subtraído”, sendo certo que o “princípio não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem se sujeitar ao Direito Penal”. Referido entendimento está em consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. 1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 220.109-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/12/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO E MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PACIENTE REINCIDENTE. FATO INSIGNIFICANTE NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As circunstâncias e consequências do delito, considerados o valor dos objetos da tentativa de furto, que, embora restituídos, superam 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a ausência de avaliação do dano resultante do rompimento de obstáculo, bem assim os maus antecedentes e a reincidência do paciente, evidenciam maior grau de ofensividade da conduta e de reprovabilidade do comportamento, a afastar a configuração de fato insignificante. 2. Agravo interno desprovido. (HC 228.000-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/11/2023)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Furto qualificado. Valor do bem. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “[o] furto qualificado privilegiado encerra figura harmônica com o sistema penal no qual vige a interpretação mais favorável das normas penais incriminadoras, por isso que há compatibilidade entre os §§ 2º e 4º do art. 155 do Código Penal quando o réu for primário e a res furtivae de pequeno valor, reconhecendo-se o furto privilegiado independentemente da existência de circunstâncias qualificadoras” (RHC 115.225, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Contudo, esse entendimento há de ser aplicado ao furto qualificado quando preenchidos os requisitos do § 2º do art. 155 do Código Penal, quais sejam, ser o criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada. 4. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem deixaram consignado expressamente que o objeto material do delito não poderia ser considerado bem de pequeno valor. Nesse contexto, controvertido até mesmo o pequeno valor do objeto subtraído (aparelho celular smartphone), o acolhimento da tese trazida pela defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 190.152, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 199.629-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/6/2021)



    HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. DISTINÇÃO ENTRE FURTO INSIGNIFICANTE E FURTO PRIVILEGIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. Num juízo de tipicidade conglobante, que envolve não apenas o resultado material da conduta, mas o seu significado social mais amplo, não se pode admitir a aplicação do princípio da insignificância indiscriminadamente. Nesse contexto, é necessário distinguir o “furto insignificante” daquele referente à subtração de bem de pequeno valor, de modo a não estimular a prática de condutas criminosas e obstar a aplicação da figura do “furto privilegiado”, previsto no art. 155, § 2°, do Código Penal. 4. O valor dos bens subtraídos não pode ser considerado ínfimo de modo a caracterizar a conduta como minimamente ofensiva. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais destacou que “os objetos subtraídos valiam R$ 140,11, sendo que a época dos fatos o salário minimo vigente perfazia o valor de R$ 380,00, tratando-se o montante subtraído de quase metade de seu importe”. Precedentes. 5. Ordem denegada. (HC 118.264, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 30/10/2014)  



    Com efeito, o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022) 



    Assim, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    No ponto, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNC